Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005695-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES - CPF: 031.222.641-10 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES - CPF: 031.222.641-10 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS – TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL MITIGADO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO INTEGRAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES PROVIDO EM PARTE .

Quanto ao alegado cerceamento de defesa não se verifica como imprescindível a realização da prova requerida, haja vista o tempo decorrido, bem como os documentos são suficientes a demonstrar a necessidade do tratamento e a convicção do julgador, se tratando de pretensão protelatória.

Com relação a impugnação ao valor da causa, a irresignação da apelante não procede, haja vista que a pretensão inicial da apelante não consiste apenas no reembolso dos valores perseguidos, mas sim a cobertura de todo tratamento que lhe foi necessário, de modo que não é somente esse o proveito econômico obtido pela parte autora.

Em situações de urgência e emergência não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, o que autoriza a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei no 8.078/90 (CDC). A elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência é permitida, no entanto, nos termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, nos casos de urgência e emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento, afastando assim, qualquer incidência de período de carência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021